Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006628-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERT DAVID LUCES CORTEZ - CPF: 708.226.052-01 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. A reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, aduzindo que há relação jurídica entre as partes e que ante o não adimplemento das prestações devidas restou caracterizada a mora, legitimando a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. A reclamante almeja a majoração da indenização por danos morais sob o fundamento de que o montante estabelecido se mostra ínfimo para a sua dupla finalidade (pedagógica e reparatória).

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte RECLAMADA.

3.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação de fato negativo constante da petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas, não logrou ela se desvencilhar do ônus da prova que a ela era imposto.

4.

A parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação capaz de tornar legítima a negativação dos dados da parte reclamante.

5.

Importa registrar que conquanto tenha a recorrente/reclamada alegado em sua defesa tanto a existência da relação jurídica, quanto do débito levado à negativação, não se desvencilhou do ônus probatório que lhe era imposto, vez que se limitou a apresentar como elementos de prova singelas telas sistêmicas, a partir das quais pretendia comprovar sua tese defensiva.

6.

Por certo que referida espécie probatório é admissível, todavia, se exige que com ela coexistam outros elementos, ainda que circunstanciais, capazes de lhe emprestar credibilidade, o que não é a hipótese dos autos.

7.

Referido entendimento vem suficientemente sedimentado em entendimento da TRU/TJMT sendo que sobre referida matéria inclusive restou editada a Súmula no 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

8.

Logo, não se verifica a comprovação nos autos a existência de elementos que tornem lícita a conduta perpetrada pela parte reclamada, motivo pelo qual não há possibilidade de sucesso ao recurso manejado.

9.

No que tange à incidência dos juros, correto o parâmetro apresentado no ato sentencial, porquanto devida a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso quando se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54 do TJ), como é a hipótese dos autos, porquanto não se verificou a comprovação da existência da relação jurídica.

10.

Acerca da pretensão de redução do valor da indenização por danos morais igualmente não merece prosperar.

11.

Contudo, tratando-se de ponto diametralmente oposto à pretensão recursal da parte reclamante, será com ele apreciado.

12.

Assim não se vislumbra qualquer fundamento para que se admite cabível a pretensa reforma do ato sentencial na forma pleiteada pela parte recorrente/reclamada.

13.

Igualmente não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamante.

14.

A pretensão de majoração da indenização por danos morais não encontra fundamento nos autos.

15.

Infere-se do que anotado no ato sentencial que a fixação do valor está conforme os parâmetros adequados ao caso em julgamento, não se afastando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim mantendo a finalidade pedagógica em face da parte agressora e indenizatória em face da parte ofendida.

16.

Escorreita, pois a fundamentação declinada no ato sentencial, não cabendo qualquer reparo também nesse capítulo da sentença, quer para majorar, tal como pretendido pela parte reclamante; quer para minorar, tal como pretendido pela parte reclamada.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas “
pro rata
” e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024